Tribunal: STF
Processo: AI 648069
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NA 
   FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO 284 DA 
   SÚMULA/STF. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DO 
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, 
   LIV E LV. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.
Agravo 
   regimental a que se nega provimento.